Tribunal: TJMT
Processo: 1010388-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010388-55.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELINA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 982.279.041-49 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010388-55.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Angelina Pereira de Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Angelina Pereira de Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO

ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença prolatada que declarou inexistente o débito no valor de R$ 269,63, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, valor este com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO.

A reclamante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de valor arbitrado não é compatível aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a alteração dos juros para que incida a partir do evento danoso, conforme previsto na Súmula 54 do STJ.

A Ré pretende, em suas razões recursais que a condenação seja excluída, diante da legalidade do débito negativado e/ou que seja reduzido o
quantum.

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a relação jurídica que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 269,63. Em contrapartida a empresa de energia elétrica colaciona na sua peça de defesa,
prints screens
da tela do seu sistema interno com a relação de consumo, não apresentando outros documentos que possam garantir a validade do débito e a relação jurídica entre as partes.
Documentos estes que foram impugnados
, motivo pelo qual entendo que não há força suficiente para comprovar o débito.

Diante do acima exposto, entendo que houve falha na prestação do serviço da empresa reclamada que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, visto que a autora possui mais dois apontamentos existentes em seu nome, consoante se extrai do extrato emitido por meio de consulta realizada no site

http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
,
conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANGELINA PEREIRA DE ALMEIDA

DATA NASCIMENTO: 23/05/1977

CPF: 982.279.041-49

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007983135202011

VALOR: 79,59

DATA INCLUSAO: 22/02/2021

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01103119191000179845

VALOR: 117,10

DATA INCLUSAO: 11/05/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.445.871.879-4

20/04/2021 19:35:30-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Com relação aos juros moratórios, assiste razão a Autora, pois estes fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, com o acolhimento do recurso da Reclamante resta prejudicado o recurso da parte Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da autora, tão somente para alterar o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para que incida da data do evento danoso (19.03.2019).
E, Nego provimento
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021